Tribunal: STF
Processo: Rcl 50862
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão contra acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    Narra o reclamante que, nos autos do Processo nº 0815699-83.2016.8.0001, foi demandado por Maria Gabriela Casimiro da Silva, a qual objetivava o restabelecimento da pensão por morte que recebia em decorrência do falecimento de sua genitora, cessada quando a beneficiária completara a maioridade, em razão de expressa previsão em lei complementar estadual. 



    Relata que o referido processo foi julgado procedente pelo juízo singular, tendo sido condenado o Estado a manter o pagamento do benefício até a autora da ação completar 21 (vinte e um) anos, decisão que foi mantida integralmente pela Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, violando, assim, os ditames da Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte.



    Afirma que 



    “o referido acordão afastou a aplicação da Lei Complementar Estadual n° 73/2004, que em sua literalidade e sem ressalvas preconiza o fim da relação previdenciária quando alcançada a maioridade, independentemente de ser universitário ou não:



    (...)



    Ocorre que, no presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ao deixar de aplicar a Lei Complementar Estadual nº 73/2004, no que se refere a aplicação dos artigos 9º e 10, que trata do rol de dependentes para fins de previdência social, declara-a inconstitucional, sem, contudo, levar tal análise ao plenário do referido órgão, violando, assim, a Reserva de Plenário. 



    No caso aqui analisado, tem-se exatamente prevista na súmula vinculante 10: um acordão proferido por uma Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão afastou a incidência da Lei Complementar Estadual n° 73/2004, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade da lei.” 



    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do processo. No mérito, pugna pela cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    Nos autos em referência na presente reclamação (Processo nº 0815699-83.2016.8.0001), não houve afastamento da incidência dos arts. 9º e 10º da Lei Complementar nº 73/2004, do Estado do Maranhão, com fundamento constitucional; apenas houve a manutenção da decisão recorrida, interpretando-se a legislação estadual em conjunto com a legislação federal pertinente, além de adequar o caso concreto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos. Vide a decisão proferida pelo juízo singular e que foi mantida pela Câmara Cível do TJMA, na parte de interesse: 



    “Entendo que a Autor, estudante universitária filha de servidora falecida, possui o direito de receber o referido benefício de Pensão por Morte até quando completasse 21 (vinte e um) anos de idade, conforme decisão liminar de Id 6182653. (...) Nesse sentido, dispõe a Lei Complementar Estadual nº 73/2004, em seus arts. 9º, inciso II, e 10, vigente à época do falecimento da servidora, em 23.06.2005, o seguinte: Art. 9° - Consideram-se dependentes econômicos dos segurados, definidos no art. 5° desta Lei Complementar, para efeito de previdência social: […] II - filhos solteiros menores de 18 (dezoito) anos de idade; […] Art. 10 - A perda da qualidade do dependente ocorrerá: […] III - para o filho e os referidos no §2º do art. 9º desta Lei, ao alcançarem a maioridade civil, ou na hipótese de emancipação; […] Assim, com base unicamente na legislação estadual, deveria o pagamento da pensão por morte cessar com a maioridade civil, aos 18 (dezoito) anos de idade, tal como defendido pelo Estado do Maranhão. No entanto, o art. 5º da Lei Federal n° 9.717/98, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, preconiza, em seu art. 5º, que o regime próprio de previdência social dos militares dos Estados ‘[…] não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal’. Desse modo, considerando que a legislação federal equivalente, arts. 16, inciso I, e 77, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.213/1991, estabelece a dependência econômica até os 21 (vinte e um) anos de idade, cabe ao Estado do Maranhão garantir o direito ao recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte na forma preconizada pela legislação federal, ante a impossibilidade de distinções nesse quesito. E é necessário frisar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei nº 9.171/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.” (e-Doc. 6, p. 89).



    Assim, na presente hipótese, não se vislumbra o afastamento, por fundamento constitucional, dos arts. 9º e 10º da Lei Complementar nº 73/2004, do Estado do Maranhão, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, o que revela a ausência de aderência estrita do objeto reclamado como a Súmula Vinculante nº 10.



    Nesse sentido, vide precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, REMOTO E DESCONTÍNUO, ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 E À LEI 8.213/1991. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO CAMPESINO PARA FINS DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – A decisão não ingressa no campo da função legislativa, portanto não há ofensa ao princípio da separação dos poderes (art. 2° da CF/1988). IV – Não há que falar em violação do art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 1280824-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/11/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EFEITOS DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2014. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 868.211/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. 



    II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 45913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/4/21)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente